Tribunal: STF
Processo: ADI 5086
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial sem número, de 7 de outubro de 2013. Patrocínio da União e de suas autarquias e fundações à GEAP Autogestão em Saúde. Referendo a medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Não conhecimento da ação. Impugnação de ato normativo de natureza secundária. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Mérito. Ausência de contrariedade aos arts. 2º, 22, inciso XXVII; 37, inciso XXI; e 170 da Constituição Federal. Improcedência da ação. Cassação da medida liminar.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que atos normativos secundários não se submetem ao controle concentrado de constitucionalidade, visto que a análise de sua validade passa, necessariamente, pelo cotejo entre as normas infraconstitucionais a que eles estão diretamente subordinados. Precedentes (ADI nº 6.117/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/10/20; ADI nº 4.127/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber DJe de 5/11/14; ADI nº 4.224/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/9/11).



    2. A falta de impugnação de todo o conjunto normativo que disciplina o objeto da ação impossibilita a realização de juízo abstrato sobre a constitucionalidade da norma que se pretende invalidar, ante a ausência de interesse de agir. Precedentes (ADI nº 2.595/DF-AgR , Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18; ADI nº 6.087/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/19; ADI nº 3.954 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/20).



    3. As circunstâncias que levaram o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 25.855/DF, a concluir pela ilegalidade dos convênios firmados pela GEAP – Autogestão em Saúde – com órgãos da administração pública não mais persistem, tendo em vista as alterações estatutárias implementadas pela instituição.



    4. O Decreto s/n, de 7 de outubro de 2013, ao disciplinar a forma de patrocínio da União à GEAP – Autogestão em Saúde –, não estipulou hipótese inédita de contratação direta, limitando-se a fazer remissão a instituto já previsto em lei e na Constituição Federal, qual seja, o convênio administrativo.



    5. As entidades de autogestão não estão inseridas na lógica do mercado, uma vez que, além de não terem a finalidade de auferir lucro, atendem a beneficiários integrantes de grupos determinados com os quais não têm uma relação de consumo. Nesse sentido, não entram em concorrência direta com empresas que administram planos de saúde privados, as quais contam com escopo e finalidade diversos da delas, não havendo, nesse caso, contrariedade à livre iniciativa e à livre concorrência.



    6. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, no qual não se conheceu da ação e se cassou a medida cautelar anteriormente concedida.